Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718887-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATE SUZANO ROSSI AGRAVADO: ROSILENE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENATE SUZANO ROSSI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário no 0740284-23.2022.8.07.0016, que indeferiu a inclusão do plano de previdência no monte partilhável (ID 193027523), nos seguintes termos: Junte-se o saldo atualizado das contas judiciais vinculadas. As despesas de funeral devem ser ressarcidas pelo espólio, portanto, defiro o pedido de inventariante. O plano de previdência VGBL tem natureza securitária, portanto, não participa do monte partilhável. Neste sentido, o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA VGBL. BRASILPREV. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO CONFIGURA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DE RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA POR HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE DISCUSSÃO NO INVENTÁRIO. NECESSÁRIA VIA ORDINÁRIA. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os planos de Previdência Privada (VGBL) possuem natureza jurídica de contrato de seguro de vida que, segundo previsão do art. 794 do Código Civil, não são considerados herança. 2. A discussão a respeito da irregularidade ou não do saque realizado pelos herdeiros agravados deve se submeter a uma instrução probatória completa, com o devido contraditório, de modo que qualquer discussão acerca da validade do contrato de previdência privada deverá ser debatida nas vias ordinárias, e não no processo de inventário, conforme disposto no art. 612, CPC/2015. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787964, 07016385520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Levantamentos devem ser especificados no esboço de partilha. Intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Isso no Prazo de 15 (quinze) dias. Deve ser observada pela inventariante a norma do art. 1.829 do CC, a meação e a concorrência da companheira com a herdeira somente nos bens particulares. Apresentado, intimem-se a herdeira e a Fazenda Pública. I. No agravo de instrumento (ID 58913396), a herdeira requer a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja determinado, em sede de tutela antecipada recursal, a reserva de 50% do valor do VGBL, devendo a inventariante providenciar o depósito judicial à disposição do juízo do inventário no prazo de 48 horas” (p. 16). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está na proteção dos direitos dos herdeiros necessários (art. 1.846, CC) e que o perigo da demora está no fato de que o saldo já foi levantado. Sustenta que o valor do investimento supero o patrimônio arrolado no inventário. Preparo recolhido (ID 58913397, 58913399). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, o juízo na origem seguiu entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça. Sobre a plausibilidade do direito, o STJ possui jurisprudência no sentido de que os valores de VGBL não integram herança por ser “um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado". Essa natureza também foi confirmada em entendimentos da Segunda e Quarta Turma do STJ e pelo STF no julgamento da ADI 5.485, conforme se verifica a seguir: (TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. VALORES RECEBIDOS POR BENEFICIÁRIO DE PLANO VGBL INDIVIDUAL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE, EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 284/STF E 5 E 7/STJ. NATUREZA LEGAL DA CONTROVÉRSIA. PLANO VGBL. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando reconhecer a "inexigibilidade da inclusão do seguro de vida VGBL em nome do falecido em sua sobrepartilha e da cobrança do ITCD sobre o seguro". O Juízo singular concedeu a segurança, "para, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ITCD sobre valores aplicados em VGBL, determinar que o impetrado se abstenha de incluir estes valores na base de cálculo" do tributo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a sentença. III. No acórdão recorrido não houve discussão e decisão fundamentada a respeito da legislação estadual que dispõe sobre o ITCMD. O aresto impugnado extraiu sua conclusão a partir apenas da interpretação do art. 794 do CC/2002 - que dispõe que o seguro de vida não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança, para todos os efeitos de direito - e do conceito de VGBL Individual - Vida Gerador de Benefício Livre constante do site da SUSEP. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem apenas transcreve o art. 1o do Decreto estadual 33.156/89, mas o faz lateralmente, en passant, sem sobre ele emitir qualquer consideração ou dele extrair qualquer fundamentação que o levasse a negar provimento à Apelação do Estado do Rio Grande do Sul. Em termos lógicos, o acórdão recorrido está estruturado em três premissas: i) o ITCMD incide sobre a transmissão causa mortis, isto é, sobre os bens que se transmitem pela sucessão hereditária; ii) o art. 794 do CC/2002 estabelece que o seguro de vida, para todos os efeitos, não se considera herança; e iii) o VGBL consiste em seguro de vida. É da conjugação dessas três premissas que a Corte extraiu a conclusão de que o VGBL não pode ser tributado pelo ITCMD. Revela-se patente, pois, que a discussão central do presente feito gira em torno da correta interpretação do art. 794 do CC/2002, dispositivo que o Tribunal de origem fez incidir, na espécie, e que o Estado do Rio Grande do Sul pretende afastar, no Recurso Especial. IV. Poder-se-ia cogitar da incidência da Súmula 284/STF, na espécie, ao fundamento de que o art. 794 do CC/2002 não teria comando suficiente a sustentar a pretensão do Estado do Rio Grande do Sul. A esse argumento, é possível acrescentar outro na mesma linha. Dir-se-ia que, em se tratando de causa tributária, o art. 794 do CC/2002 deveria ser conjugado com outros dispositivos do Código Tributário Nacional, como os arts. 109 e 110, ou até mesmo com outros dispositivos de lei federal, como os arts. 79 e 83 da Lei 11.196/2005. Há nisto, porém, um equívoco. Em lição lapidar, o Ministro ARI PARGENDLER, no REsp 324.638/SP (DJU de 25/06/2001) anotou que "o recurso especial interposto pela letra 'a' supõe a indicação da norma que foi aplicada sem ter incidido, ou que deixou de ser aplicada não obstante tenha incidido, ou que, muito embora tenha incidido, foi mal aplicada, por interpretação errônea; e o respectivo conhecimento implica, sempre, o provimento para afastar a norma que foi aplicada sem ter incidido, ou para aplicar a norma que deixou de ser aplicada a despeito de ter incidido, ou para dar a norma, incidente e aplicada, a melhor interpretação". No caso concreto, o Tribunal de origem, assentando a incidência do art. 794 do CC/2002, aplicou-o à espécie, daí por que o ente público, supondo a não incidência do aludido dispositivo legal, toma-o por violado. O ente público recorrente, consoante a lição do Ministro ARI PARGENDLER, indicou como violada a "norma que foi aplicada sem ter", no seu entendimento, "incidido". Irreprochável, portanto, a admissibilidade do Recurso Especial, ante a Súmula 284/STF. V. Alguns Estados editaram leis prevendo expressamente a incidência do ITCMD sobre o VGBL. Em casos tais, não cabe a esta Corte Superior verificar a compatibilidade da lei local com a lei federal. Com efeito, "nos casos em que há conflito entre lei local e lei federal, a questão só pode ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da EC 45/2004, que passou para a Corte Suprema a competência para apreciar, em Recurso Extraordinário, as decisões que julgarem válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, d da CF)" (STJ, AgInt no AREsp 1.588.963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021). Isso não se dá, porém, no caso concreto, em que a legislação estadual, como transcrita no acórdão recorrido, é genérica, prevendo a incidência do ITCMD sobre a) propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos; e b) bens móveis, títulos e créditos, bem como dos direitos a eles relativos, além de ela não ter sido debatida, no aresto recorrido, que dela não extraiu fundamento para a sua conclusão. VI. A Segunda Turma do STJ, em sessão virtual encerrada em 29/03/2021, no julgamento do AgInt no AREsp 1.702.870/RS, de relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO (DJe de 06/04/2021), deixou de conhecer de Recurso Especial versando questão idêntica à que ora se apresenta. Na oportunidade, o Relator afirmou que "a irresignação do recorrente acerca da incidência de ITCMD sobre o plano VGBL, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, ou seja, as cláusulas do contrato, decidiu que o plano específico se enquadra na categoria de seguro pessoal, sendo aplicável o art. 794 do CC". O entendimento, porém, respeitosamente, merece ser revisto. A questão posta no Recurso Especial é de direito, ou seja, a de saber se podem ser tributados pelo ITCMD os valores recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do titular de plano VGBL, produto financeiro profundamente regulamentado e padronizado. Assim posta a questão, ressai irrelevante a análise da situação fática concreta ou dos termos contratuais, razão pela qual deve ser afastado o óbice da Súmula 7/STJ e, até mesmo, o da Súmula 5/STJ. VII. A par das razões técnicas acima apontadas, o conhecimento do Apelo traz vantagens institucionais. A controvérsia tem potencial multiplicador e pode ensejar decisões divergentes nos diversos Tribunais de Justiça do país. Prova disso é o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apontado como paradigma, no Recurso Especial. Desse modo, o julgamento do mérito, por este Superior Tribunal de Justiça, permite o incremento de segurança jurídica, seja qual for o resultado, ao mercado financeiro, setor da atividade econômica que presumivelmente movimenta cifras elevadas, contribuindo para o desenvolvimento nacional. VIII. Consoante esclarece a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, "o VGBL Individual - Vida Gerador de Benefício Livre é um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado". IX. Não é outro o entendimento da Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, para a qual o VGBL "tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida" (AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018). No julgamento do AgInt no AREsp 1.204.319/SP - no qual a Corte de origem concluíra pela natureza securitária do VGBL, não podendo ele ser incluído na partilha -, a Quarta Turma do STJ fez incidir a Súmula 83/STJ, afirmando que "o entendimento da Corte Estadual está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ" (STJ, AgInt no AREsp 1.204.319/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/04/2018). X. Embora tratando de questão tributária diversa, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.583.638/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 10/08/2021), já teve a oportunidade de assentar que o plano VGBL constitui espécie de seguro. Também tratando de questão diversa, a saber, a constitucionalidade da cobrança de alíquotas diferenciadas de CSLL para empresas de seguros, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.485/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/07/2020), já teve a oportunidade de afirmar, em obiter dictum, a natureza securitária do VGBL. XI. Assim, não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro do plano VGBL, mas também a própria agência reguladora do setor econômico classifica-o como espécie de seguro de vida. Resta evidente, pois, que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC/2002. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.618.680/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 11/09/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018. XII. Reforça tal compreensão o disposto no art. 79 da Lei 11.196/2005, segundo o qual, no caso de morte do segurado, "os seus beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado previsto em contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante". XIII. Não integrando a herança, isto é, não se tratando de transmissão causa mortis, está o VGBL excluído da base de cálculo do ITCMD. Nessa linha, a Resposta à Consulta Tributária 5.678/2015, em que o Fisco paulista conclui pela não incidência do ITCMD, na espécie. XIV. Registre-se que, em precedentes recentes, a Terceira Turma do STJ tem reconhecido a natureza de "investimento" dos valores aportados ao plano VGBL, durante o período de diferimento, assim entendido "o período compreendido entre a data de início de vigência da cobertura por sobrevivência e a data contratualmente prevista para início do pagamento do capital segurado" (art. 5o, XXI, da Resolução 140/2005, do Conselho Nacional de Seguros Privados), de modo que seria possível a sua inclusão na partilha, por ocasião da dissolução do vínculo conjugal. Reconhece, ainda, que "a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante, no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumular ao longo da vida". Nesse sentido: STJ, REsp 1.880.056/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/03/2021; REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020. XV. O aludido entendimento, contudo, não parece contradizer a tese ora esposada. Primeiro, porque ali estava em questão, não o art. 794, mas o art. 1.659, VII, do CC/2002, que dispõe sobre os bens excluídos do regime da comunhão parcial de bens. Em segundo lugar, porque, com a morte do segurado, sobreleva o caráter securitário do plano VGBL, sobretudo com a prevalência da estipulação em favor do terceiro beneficiário, como deixa expresso o art. 79 da Lei 11.196/2005. XVI. Não se descarta a hipótese em que o segurado pratique atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do ITCMD. Nesse caso, incumbe à Administração tributária comprovar a situação e efetuar o lançamento tributário, nos termos do parágrafo único do art. 116 do CTN. Isto, porém, não foi o que ocorreu, na espécie, não tendo o Estado agitado qualquer alegação nesse sentido. XVII. Recurso Especial conhecido e improvido. (REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/11/2021.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator